Tribunal: TJPA
Processo: 0801033-09.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801033-09.2021.8.14.0028

APELANTE: FELIPE PIANA RODRIGUES, PAULO FERNANDO SOUZA RODRIGUES

APELADO: IPEC INSTITUTO PARAENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: Direito Constitucional e do Consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Direito à educação. Indeferimento de rematrícula. Dano moral não configurado. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a rematrícula do autor no curso de Medicina, mas indeferiu o pedido de danos morais sob o fundamento de que o episódio constituiu mero aborrecimento. A parte autora sustenta que o impedimento de rematrícula violou seu direito fundamental à educação e à dignidade, pleiteando indenização por dano moral e a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de rematrícula justifica indenização por dano moral, à luz do direito fundamental à educação e das regras administrativas estabelecidas pela instituição de ensino superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições de ensino possuem autonomia administrativa para regular prazos e procedimentos de matrícula, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A negativa de matrícula decorreu de regra administrativa clara e divulgada, não configurando ato arbitrário ou abusivo.
5. Para a configuração de dano moral, é imprescindível a demonstração de lesão grave e objetiva aos direitos da personalidade, o que não restou configurado nos autos.
6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que meros dissabores e frustrações decorrentes de situações cotidianas não ensejam reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A negativa de matrícula fundamentada em regulamento administrativo claro, sem demonstração de grave ofensa aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X, e 207; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 37; TJ-MS, AC nº 0800732-42.2017.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, 12/08/2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE MARABÁ/PA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801033-09.2021.8.14.0028
APELANTE: FELIPE PIANA RODRIGUES

APELADO: IPEC INSTITUTO PARAENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - EPP
RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Felipe Piana Rodrigues contra a sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais
, em face do IPEC Instituto Paraense de Educação e Cultura LTDA – EPP.

Na origem, a parte autora, Felipe Piana Rodrigues, alegou que teve negada a sua rematrícula para o ano letivo de 2021 na faculdade recorrida, devido ao não cumprimento do prazo estabelecido. Argumentou que tal fato comprometeu o seu direito fundamental à educação, garantido pela Constituição Federal, e pleiteou, além da obrigatoriedade de rematrícula, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo de origem julgou o pedido parcialmente procedente, determinando a obrigação de fazer relativa à rematrícula do autor, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao entender que a conduta da ré configurou mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação (Id. 1328441), sustentando que a sentença merece reforma quanto à negativa de danos morais.

Em suas razões recursais, alega que O Apelante argumenta que foi injustamente impedido de realizar sua rematrícula no curso de Medicina devido a regras administrativas da instituição de ensino, o que comprometeu seu direito fundamental à educação, garantido constitucionalmente. Sustenta que a situação resultou em graves prejuízos, configurando dano moral, uma vez que o impedimento violou direitos da personalidade e a dignidade humana.

Defende que, conforme a Constituição Federal (art. 5º, incisos V e X) e a Súmula 37 do STJ, o dano moral é passível de reparação, independentemente de comprovação objetiva de sofrimento, bastando a ofensa aos direitos da personalidade. Ressalta que a reparação pecuniária é a única forma de compensar os prejuízos causados.

Requer, portanto, a reforma da sentença para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e a majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões (Id. 13284446), o IPEC defendeu a manutenção integral da sentença. Argumentou que o autor não observou os prazos regulares para a renovação da matrícula, previstos nos regulamentos internos da instituição, e que não há elementos que comprovem o dano moral alegado. Destacou, ainda, a autonomia didático-científica assegurada às instituições de ensino superior, conforme a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em julgamento (plenário virtual).

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

O presente recurso envolve a análise da controvérsia quanto à existência de dano moral indenizável em virtude do indeferimento, pela instituição de ensino apelada, da rematrícula do autor para o ano letivo de 2021. A negativa teria sido motivada pelo descumprimento de prazo estabelecido pela recorrida, situação que, segundo o recorrente, comprometeu seu direito fundamental à educação, causando-lhe abalo moral.

Inicialmente, é importante reconhecer que as instituições de ensino possuem legitimidade para estabelecer critérios administrativos, incluindo prazos para a formalização de matrículas, com base na autonomia assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal. Contudo, tais regras devem ser aplicadas em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em situações que envolvam o direito fundamental à educação.

No caso concreto, embora a negativa de matrícula tenha gerado desconforto ao recorrente, tal conduta não configura ato ilícito ou abusivo por parte da recorrida. A negativa baseou-se em regra clara e amplamente divulgada no regulamento interno, observando o princípio da igualdade no tratamento de todos os alunos.

Ademais, não se verifica, nos autos, elementos que demonstrem que a conduta da instituição tenha sido arbitrária ou tenha causado prejuízos graves à dignidade do recorrente. A reparação por danos morais não pode ser confundida com compensação por meros aborrecimentos cotidianos, devendo ser reservada para situações que ofendam efetivamente direitos da personalidade, o que não restou configurado.

O entendimento da jurisprudência reforça que regras estabelecidas pelas instituições de ensino devem comportar flexibilidade, mas sua inobservância, quando não acompanhada de demonstração de dano grave, não enseja reparação moral. Além disso, para a configuração de dano moral, é imprescindível a demonstração de uma lesão grave e objetiva, vejamos precedente pátrio:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITAR - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA ESCOLAR - PERDA DE PRAZO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPROCIONALIDADE - EDUCAÇÃO - DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - A dialeticidade se trata de princípio recursal que preconiza a necessidade de que o recurso contenha argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado entre ele e a decisão atacada. A inobservância a tal princípio enseja o não conhecimento total ou parcial da insurgência recursal. No caso, o recurso ataca com pertinência temática os fundamentos da sentença, pelo que se impõe a rejeição da tese em comento -
A conduta da instituição de ensino ao impedir o prosseguimento da apelante no curso de Medicina, exclusivamente devido à inobservância do prazo de matrícula, mostra-se desarrazoada e desproporcional - O dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, enfim, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas a dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar
.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50064872620238130625 1.0000.23.213292-8/003, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 24/07/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL –
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR FINANCIADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ( FIES)– PERDA DO PRAZO – RESTRIÇÃO A ACESSO NO PORTAL DO ALUNO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NENHUMA EXPOSIÇÃO NEGATIVA DO NOME DA AUTORA
– RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(TJ-MS - AC: 08007324220178120001 MS 0800732-42.2017.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 12/08/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020)

Portanto, no caso em apreço, a recorrida agiu dentro dos limites de sua autonomia administrativa, embora flexibilizada, e de boa-fé, sem qualquer demonstração de dolo ou intenção de prejudicar o recorrente. A própria concessão judicial da rematrícula já corrigiu eventual desequilíbrio, garantindo o direito do autor à continuidade de seus estudos, não havendo, por conseguinte, razão para impor a reparação por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/02/2025